Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706728-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. AGRAVADO: MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL – BANCO SICOOB contra decisão (ID 223963050) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para que o banco se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de restrição de crédito e impedir a consolidação do procedimento de expropriação do bem alienado fiduciariamente. Em suas razões (ID 69146334), alega que: 1) não há comprovação de que os atos expropriatórios foram feitos pelo agravante, que sequer é credor do agravado; 2) não há fundamento para obstar a aplicação da Lei 9.514/97, pois o procedimento ocorreu de forma regular; 3) não é possível admitir a condição de suposta hipossuficiência do devedor para impedir os atos expropriatórios; 4) o crédito foi sub-rogado e banco requerido não é mais o credor; 5) o agravado obrigou-se voluntaria e livremente a entregar 13.275 sacas de soja através da emissão do título de crédito; 6) em caso de não quitação da obrigação, os imóveis alienados fiduciariamente servem para honrar a dívida; 7) o devedor assumiu o risco, de forma livre e consciente, de perder a propriedade dos imóveis em favor do credor do título ou daquele que o sucedesse; 8) a recusa do devedor importa em conduta contraditória; 9) intempéries climáticas são riscos inerentes à atividade de empresário rural; 10) o pedido de prorrogação pelo prazo de 15 anos, com dois anos de carência, é desproporcional para um título emitido para vencimento em 3 anos; 11) a tutela provisória de urgência não pode ser cumprida pelo Banco Sicoob, que não é mais titular do crédito; 12) o verdadeiro titular do crédito não integra a relação jurídica objeto da demanda. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, em razão da impossibilidade de cumprimento pelo agravante. Preparo comprovado (ID 69342838). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos do antigo credor, não só em desfavor do devedor principal, com também em desfavor dos fiadores. Se celebrada na forma consensual, independe da anuência do devedor, porém sua eficácia em relação a este depende de notifiação prévia (art. 290 , 348 e 349 do Código Civil). A notificação não tem forma prevista em lei e pode ser judicial ou extrajudicial. No caso, o Cartório do 10o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT notificou o devedor quanto à sub-rogação da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPRF 29884591 (ID 223792140), originalmente pactuada com o Banco Cooperativo do Brasil – Banco SICOOB, em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO (ID 223796239). Com a notifiação, a sub-rugação do crédio ao SICOOB INTEGRAÇÃO tem eficácia com relação ao devedor, ora agravado. Este deve dirigir ao novo credor o pedido de não consolidação da propriedade fiduciária. Assim, a princípio, deve ser suspensa a decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do antigo credor. DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator